Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-31.2023.8.11.0102
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000469-31.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIEGO TAKEYOSHI ICHIKAWA - CPF: 006.325.921-41 (RECORRENTE), JONAS SANTANA PEREIRA - CPF: 497.145.899-91 (ADVOGADO), ILDETRAUD KLEMENT GONCALVES - CPF: 569.443.491-91 (RECORRIDO), IANKA PEZARICO GIACOMELLI - CPF: 059.224.801-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000469-31.2023.8.11.0102

Recurso Cível Inominado n.°

1000469-31.2023.8.11.0102

Recorrente/ Recorrida:
Ildetraud Klement Gonçalves

Recorrente/Recorrido:
Diego Takeyoshi Ichikawa

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL -
DESCUMPRIMENTO DE ACORDO FORMULADO EM OUTRO PROCESSO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte entende que o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000469-31.2023.8.11.0102

Recurso Cível Inominado n.°

1000469-31.2023.8.11.0102

Recorrente/ Recorrida:
Ildetraud Klement Gonçalves

Recorrente/Recorrido:
Diego Takeyoshi Ichikawa

RELATÓRIO

Recursos Inominados
de Ildetraud Klement Gonçalves e Diego Takeyoshi Ichikawa.

Ação:
Indenizatória por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

S
entença (Id. 218547231):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e R$ 4.449,90 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, noventa centavos) a título de danos materiais.

Recurso Inominado de
Diego Takeyoshi Ichikawa

(Id. 218547233): defende que a
sentença é
ultra petita
, tendo em vista que deferiu pedido diverso da inicial
; em relação ao mérito defende que se trata de coisa julgada, pois os pedidos repostos na inicial estão todos relacionados ao objeto da ação de despejo nos autos do processo n. 1000103-89.2023.9.11.0102 com trânsito em julgado, onde as partes homologaram um acordo, todavia o juízo a quo sequer analisou o teor do acordo juntado aos autos, assim requer a anulação da sentença a fim de que os autos sejam remetidos a novo julgamento.

Recurso Inominado de
Ildetraud Klement Gonçalves
(Id. 214394290):

defende a reforma da sentença, para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões
de
Ildetraud Klement Gonçalves

(Id. 218547247)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto pelo requerido, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Contrarrazões de
Diego Takeyoshi Ichikawa:
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000469-31.2023.8.11.0102

Recurso Cível Inominado n.°

1000469-31.2023.8.11.0102

Recorrente/ Recorrida:
Ildetraud Klement Gonçalves

Recorrente/Recorrido:
Diego Takeyoshi Ichikawa

VOTO

Colenda Turma;

Trata-se de Ação
Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta por
Ildetraud Klement Gonçalves em face de Diego Takeyoshi Ichikawa em razão de suposto descumprimento de acordo formulado em Ação de Despejo.

Inicialmente, deixo de analisar as preliminares para apreciá-las em conjunto com o contexto geral fático/probatório, visto que tal questão se confunde com o mérito.

Da narrativa inicial a autora alega que em 08/04/2022, as partes firmaram contrato de aluguel de sua residência, pelo prazo de 06 (seis) meses, que se findaria em 09/10/22 no valor mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Ressalta que o contrato de aluguel estabelecido entre ambos estava condicionado à permanência da autora na área rural, uma vez que, se voltasse, necessitaria da residência para uso próprio.

Assim próximo ao fim do contrato que se deu em outubro de 2022, as partes acertaram verbalmente, uma extensão do aluguel até o mês de dezembro do mesmo ano, quando, enfim, a autora retornaria morar no imóvel.

Informou ao requerido que, chegado dezembro, caso fosse decidido pela permanência na fazenda, o imóvel seria objeto de novo contrato de aluguel, agora, com o valor equivalente a 02 salários mínimos da época, que, totalizava R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais).

Chegado dezembro, a autora informou que não prorrogaria o contrato, pois como ela possui a guarda legal de seus 03 netos, de 17, 04 e 02 anos, respectivamente, que teriam que retornar à cidade pois eles precisavam ir pra escola, sua neta mais velha estava gestante prestes a dar a luz, assim precisava da residência.

Ao informar o inquilino deu prazo de um mês para que o requerido desocupasse o imóvel que seria até 10/01/2023, contudo ele se recusou a desocupar a casa.

Diante da recusa do requerido em deixar o imóvel, em 04/01/2023 o notificou extrajudicialmente para que desocupasse no prazo de 30 (trinta) dias, entretanto foi novamente surpreendida com uma contra notificação do inquilino que não desocuparia.

Não havendo outra forma de resolver a situação, a autora ingressou com uma ação de despejo em 02/02/2023, que tramitou na Vara Única de Vera/MT sob o no 1000103-89.2023.8.11.0102, onde as partes litigantes firmaram um acordo em 11/04/2023, ficando estabelecido que, o requerido desocuparia o imóvel em 05/05/2023, em caso de descumprimento a multa seria de 15% sobre o valor do aluguel, bem como os gastos relativos a com pintura e possíveis reparos seriam suportados pela proprietária.

Entretanto o referido acordo não foi cumprido pelo requerido em relação a desocupação, alega que somente adentrou em seu imóvel no dia 06/05/2023, quando deveria ter entrado no dia 11/01/2023, ficando privada de utilizar de sua própria residência por um período de quase 04 (quatro) meses.

Aduz que devido à demora da desocupação a autora teve que arcar com despesas extras de combustível em razão “das vindas e idas diárias” da fazenda para trazer as crianças para escola, que ficava cerca de 108 km de distância, e de aluguel de uma casa por curto período pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Desta forma frente aos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação moral e material dos prejuízos causados, mais a multa pelo descumprimento do acordo.

Obtendo êxito no pedido de condenação do requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, e ressarcimento dos valores gastos com aluguel (R$ 600,00), do combustível (R$ 990,00), a diferença do valor do aluguel (R$2.496,00), e ao pagamento da multa por descumprimento do acordo firmado (R$ 363,90) totalizando tudo em R$ 4.449,90 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais, noventa centavos) a título de danos materiais.

Irresignado com a procedência do pedido, o requerido interpôs o presente recurso para que
a
sentença seja anulada ao argumento de que se trata de decisão ultra petita, tendo em vista que deferiu pedido diverso da inicial
, alega que o magistrado decretou a inversão do ônus da prova em desfavor da autora, todavia isso não objeto de pedido em sua inicial, assim requer em sede de preliminar a anulação da sentença a fim de que sejam os autos sejam remetidos a novo julgamento.

Em relação ao mérito defende que se trata de coisa julgada nos termos do nos termos do artigo 337, XI, do CPC, pois os pedidos veiculados na inicial estão todos relacionados ao objeto da ação de despejo nos autos do processo de no 1000103-89.2023.9.11.0102 com trânsito em julgado, onde as partes homologaram um acordo, todavia o juízo a quo sequer analisou o teor do acordo juntado aos autos, desta feita requer o indeferimento da petição inicial.

O recurso inominado interposto pela autora pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Em detido exame, consta-se que a demanda ajuizada pela autora nos autos do processo de no
1000103-89.2023.9.11.0102
distribuída na Vara Única de Vera/MT, possui as mesmas partes, e causas de pedir distintas, portanto, configura a coisa julgada, com fulcro no inciso V do artigo 337 do Código de Processo Civil.

Por outro lado a cobrança da multa por descumprimento do acordo formulada nestes autos deve ser afastada, pois questões relacionadas ao descumprimento do acordo homologado, tal como a cobrança da multa diária, não poderia ser objeto de nova demanda e sim deveriam ser arguidas na própria ação que transitou em julgado.

No caso destes autos,
a pretensão autoral foi clara ao requerer danos morais e
danos materiais
consistente na demora de desocupação do imóvel
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais nas hipóteses de atraso de entrega de imóvel, tratando-se de dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana, logo o pedido deve ser negado e a condenação imposta afastada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em caso análogo:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE RESIDENCIAL – ALEGADO PREJUÍZO MATERIAL COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL
– COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO EM RELAÇÃO A TRÊS MESES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– PEDIDOS INICIAIS PARCIALMENTE ACOLHIDOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1 – Consoante jurisprudência do STJ, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, “No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp n. 1.729.593/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/9/2019, DJe 27/9/2019). 2 – No caso concreto, a Apelante juntou o recibo de aluguel de imóvel residencial situado no bairro Barbado, ao custo mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme provam os recibos assinados pela locadora durante o período de junho, julho e agosto/2014, devendo ser reembolsada do valor correspondente acrescido de consectários da mora. 3 -
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual não é cabível a condenação em compensação por danos morais na hipótese em que há simples atraso na entrega do imóvel pela construtora ou pela incorporadora, pois o dissabor inerente à expectativa frustrada decorrente de mero inadimplemento contratual se insere no cotidiano das relações comerciais e não implica lesão à honra ou violação da dignidade humana. 4 - No caso, a fundamentação do dano moral está justificada somente na frustração da expectativa da consumidora, que se privou do uso do imóvel pelo tempo em que perdurou o atraso na entrega da obra, sem nenhuma circunstância adicional que pudesse causar grave sofrimento ou angústia a ponto de configurar dano moral.
(N.U 0049167-89.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

Em relação ao dano material, verifica-se que não restou satisfatoriamente demonstrado como alegado pela autora, mormente quando os comprovantes de pagamento em Id. 218547216 e Id. 218547217 não especifica o que foi pago.

Desta forma a sentença recorrida deve ser reformada, afastando a condenação imposta.

Por estas razões, conheço do recurso interposto por Ildetraud Klement Gonçalves e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Conheço do recurso interposto por Diego Takeyoshi Ichikawa e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
condeno a recorrente vencida
Ildetraud Klement Gonçalves ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024